Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. NOTAS FISCAIS INADIMPLIDAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOBREPREÇO, PRESTAÇÃO FORA DO OBJETO DO CONTRATO E INCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, EFICIÊNCIA E LEGALIDADE. ADOÇÃO DE SOLUÇÃO QUE PRESERVE O INTERESSE E O ERÁRIO PÚBLICO, NA QUALIDADE DE BENS INDISPONÍVEIS, A PAR DA DESÍDIA DO ORDENADOR DE DESPESA E EVENTUAL LOCUPLETAMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DAS GLOSAS A PRIORI. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS A DESTEMPO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. PERÍODO DE SERVIÇOS PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO APENAS PELO O QUE APROVEITOU À ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT E DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. RECURSO DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O Ente Federativo deve pagar pelos serviços prestados na forma dos contratos administrativos celebrados. Porém, contatada irregularidades na contratação pelo Tribunal de Contas ou a Controladoria, como sobrepreço, execução imperfeita da prestação ou até fora do objeto ajustado, cabível sua alegação como causa modificativa ou impeditiva da pretensão e a remessa das partes à liquidação de sentença para se apurar a quantia realmente devida.

2. Ainda que o contrato seja nulo, a própria Lei n. 8.666/93, no art. 59, parágrafo único, estabelece que nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados.

3. A correção monetária não representa um incremento ou acessório. É apenas um mecanismo de preservar o valor econômico da obrigação no tempo frente ao processo inflacionário. Em se tratando de obrigação de obrigação positiva e líquida, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento (artigos 395 e 397, do Código Civil). Mas sendo duvidosa a dívida ou dependente de liquidação, a correção monetária será devida a partir da apuração do quantum debeatur e os juros de mora conta da citação.

4. A continuidade dos serviços, sem cobertura contratual, não encontra guarida na legislação fora das hipóteses excepcionais. Mas, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração, é devido o pagamento das despesas que o particular arcou. Entretanto, esse pagamento possui particularidades. Isso porque a obrigação está calcada na vedação ao enriquecimento ilícito e não nas cláusulas do contrato, que estava extinto de pleno direito. Baseado em decisão do Tribunal de Contas do DF, este TJDFT entende que, nesses casos, a indenização deve atender a critérios básicos, que compreendem apenas o que foi aproveitado pela Administração, retirando qualquer lucro que seria auferido pela parte, caso o contrato estivesse corretamente formalizado.

5. RECURSOS DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.